Tribunal: STF
Processo: ARE 1305970
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA OU DE APONSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PRIVADA. ART. 40, § 21º, DA CF. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL ESTABELECIDO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 769/2008. NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXAS DE JUROS. CORRESPONDENTES ÀS UTILIZADAS NA COBRANÇA DO TRIBUTO EM ATRASO. TEMA 810 STF (…)”. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 41, § 21; e 146, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem determinou que a isenção do imposto de renda e a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidam sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS.



    Sustenta-se que esta Corte decidiu, no RE 534.559, que o art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada, sendo necessária a edição de lei complementar de caráter nacional para disciplinar a matéria. 



    Argumenta-se que, na hipótese, a junta médica concluiu que a parte autora não é portadora de doença especificada em lei. Afirma-se que inexiste, no âmbito do Distrito Federal, lei complementar que defina doença incapacitante, não sendo possível utilizar as doenças consideradas graves indicadas na Lei 7.713/98. 



    Aduz-se que a jurisprudência prevê hipótese de imunidade tributária, na forma da lei, quando o servidor for portador de doença incapacitante. Assevera-se assim que o do art. 40, § 21, da CF/88 exige para o benefício a edição de lei que especifique o teor da expressão doença incapacitante.



    Assevera-se que as doenças incapacitantes elencadas na lei federal, estadual ou municipal que concede o direito à aposentadoria por invalidez não servem para definir aquelas que autorizou o exercício do direito à imunidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.



    No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12..3.2021)



    Cabe ressaltar ainda que, no julgamento da ADI 3.477, o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 3477, Rel. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015)



    No caso dos autos, verifico que o decidido pelo tribunal de origem não destoa dessa orientação desta Corte, uma vez que se baseou na Lei Complementar distrital 769/2008.



     Além disso, verifico que a instância a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei 7.713/88 e Lei Complementar distrital 769/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, bem com a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “3. São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria, nos termos do art. 6°, da Lei n° 7.713/88. 



    4. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).



    5. ‘A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.’ (REsp 1727051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018). 



    6. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. 6.1. Diante da ausência de normas que regulem o dispositivo constitucional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecido pela legislação estadual. No caso do Distrito Federal trata-se da Lei Complementar Distrital 769/2008, que elenca, dentre as doenças incapacitantes, a neoplasia maligna. ”. (eDOC 2, p. 54-59)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o julgado a seguir: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.135.229 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE E DEFINITIVAMENTE INCAPACITANTE, APTA A ENSEJAR APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. INVIABILIDADE DO REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Corte de origem seria necessário reexaminar matéria fática e legislação local. Exame inviável, consoante os Enunciados 279 e 280 da Súmula/STF. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 794.831 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, o ARE 1.305.970, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.2.2021. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente